Tribunal: STF
Processo: HC 247130
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Érico Santos Alves contra decisões monocráticas de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu os pedidos de cautelar e, posteriormente, de tutela provisória, ambos requeridos no HC 941.931/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Erico Santos Alves, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Recurso em Sentido Estrito n. 0035657-53.2006.8.26.0564).



    Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], IV, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs o recurso em sentido estrito na Corte estadual. Todavia, o Tribunal a quo rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao recurso (fls. 30/39).



    Aqui, em breve síntese, sustenta-se a existência das seguintes ilegalidades (fls. 3/4):



    1. O acórdão não enfrentou todas as teses defensivas apresentadas, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configurando violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    2. Foram utilizadas provas ilícitas, obtidas mediante violação do direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, o que compromete a validade de toda a instrução processual, conforme previsto no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e no artigo 157 do Código de Processo Penal.



    3. A decisão de pronúncia foi fundamentada em provas insuficientes, que não atendem aos requisitos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria, exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, além de ser baseada em depoimentos colhidos em circunstâncias que comprometem sua imparcialidade.



    Ao final, requer-se a concessão de liminar para suspender o andamento da ação penal. No mérito, postula-se a concessão da ordem para (fls. 28/29):



    b) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão da ausência de apreciação de todas as teses defensivas, mesmo após a interposição de embargos de declaração, determinado o retorno dos autos para que o tribunal enfrente toda matéria como entender de direito;



    c) Quanto ao mérito, requer-se a concessão da ordem para despronunciar o paciente considerando a ausência de provas válidas e mínimas que justifiquem a pronúncia;



    d) Sucessivamente, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia e de todos os atos processuais subsequentes, em razão da produção de provas pelo juízo, violando o princípio acusatório previsto no artigo 3º-A, e 212, do CPP;



    e) Sem prejuízo, a concessão da ordem para, de logo, reconhecera ilicitude das provas em razão violação de domicílio; ilegalidade do reconhecimento fotográfico determinando, nesse caso, a exclusão delas dos autos e dos fundamentos da pronúncia caso mantida;



    f) Sucessivamente, mantida a pronúncia, requer-se a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por ausência de elementos indiciários mínimos que justifiquem sua manutenção, prevenindo-se assim a aplicação de uma pena injustamente agravada.



    É o relatório.



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.



    De um lado, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incognoscível o writ impetrado quando em curso o prazo para a interposição do recurso cabível na origem, como, na espécie.



    Com efeito, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus (AgRg no HC n. 733.563/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).



    De outro, em um juízo de cognição sumária, afigura-se inviável avaliar as questões trazidas na impetração, que exigem a análise bem mais pormenorizada dos elementos de convicção carreados aos autos.



    Como a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, deve o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.



    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a.



    Solicitem-se informações, sobretudo a respeito de eventual interposição de recurso especial, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal. (doc. 11 – grifei).  



    Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por Erico Santos Alves, em que se informa que houve designação da sessão do júri para o dia 29/10/2024, e se reitera o pedido de imediata suspensão do andamento processual na origem, em razão das ilegalidades que comprometem a regularidade do processo, a saber, a ausência de apreciação de todas as teses defensivas; a ausência de provas válidas que justifiquem a pronúncia do paciente; a violação do princípio acusatório e a produção de provas pelo juízo [...]; a ilicitude de provas obtidas em decorrência de violação de domicílio e a ilegalidade do reconhecimento fotográfico (fl. 136).



    É o relatório.



    As razões apresentadas não são suficientes para modificar o entendimento adotado quando do indeferimento da liminar, valendo ressaltar que não está presente o fumus boni iuris necessário à concessão da medida de urgência.



    Como já dito, além de se tratar de writ substitutivo do recurso adequado, os temas suscitados exigem a análise bem mais detalhada dos elementos de convicção carreados aos autos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência que, superando a súmula 691, desta Corte, DEFIRA a medida liminar vindicada apenas e tão somente para suspender a sessão de julgamento do tribunal do júri nos autos do proc. 0035657-53.2006.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo – SP, designada para 29.10.24, às 13h, até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do HC 941931/SP, como entender de direito. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisões monocráticas de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu os pedidos de cautelar e, posteriormente, de tutela provisória, requeridos no HC 941.931/SP (docs. 11 e 12). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei). Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator